Tribunal: TJPA
Processo: 0828437-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828437-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: DEISIANE AVIZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LIMITAÇÃO LABORAL DECORRENTE DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E ALTERAÇÕES VASCULARES. TUTELA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão proferida em Mandado de Segurança que deferiu liminar para determinar a readaptação funcional de servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, acometida por trombose venosa profunda e outras complicações vasculares incompatíveis com exposição solar e esforço físico, assegurando-lhe exercício de funções internas compatíveis com sua condição de saúde, sem redução remuneratória e sem prejuízo do estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para concessão da readaptação funcional da servidora; e (ii) estabelecer se a condição de servidora em estágio probatório impede a concessão da readaptação funcional prevista no art. 37, §13, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A readaptação funcional constitui mecanismo de proteção ao servidor público acometido por limitação física ou mental superveniente, permitindo o exercício de funções compatíveis com sua condição de saúde, sem perda remuneratória.

4.

O art. 37, §13, da Constituição Federal assegura expressamente a possibilidade de readaptação funcional ao servidor público titular de cargo efetivo que apresente limitação em sua capacidade física ou mental.

5.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram, em cognição sumária, que a servidora apresenta quadro clínico grave, com risco vascular agravado pela exposição solar intensa e necessidade de afastamento das atividades externas inerentes ao cargo originário.

6.

A permanência da servidora no exercício habitual das funções de Agente Comunitária de Saúde evidencia perigo de dano à sua integridade física, caracterizando o periculum in mora.

7.

A probabilidade do direito decorre da comprovação médica da limitação funcional e da previsão constitucional expressa da readaptação funcional.

8.

A concessão liminar da readaptação funcional possui natureza administrativa e funcional, não previdenciária, sendo medida reversível e desprovida de caráter satisfativo definitivo.

9.

A circunstância de a servidora encontrar-se em estágio probatório não afasta o direito à proteção constitucional da saúde e à readaptação funcional compatível com sua capacidade laborativa.

10.

A decisão judicial não usurpa a competência administrativa, pois apenas assegura direito constitucional diante da demonstração de risco concreto e da omissão administrativa no atendimento da pretensão da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A readaptação funcional do servidor público encontra amparo direto no art. 37, §13, da Constituição Federal quando comprovada limitação física ou mental incompatível com as atribuições originárias do cargo.

2.

A demonstração de risco à saúde do servidor e a existência de laudos médicos idôneos autorizam a concessão de tutela de urgência para readaptação funcional.

3.

O estágio probatório não impede a concessão de readaptação funcional quando evidenciada a necessidade de proteção à saúde do servidor público.

4.

A determinação judicial de readaptação funcional em caráter liminar não viola a discricionariedade administrativa quando presentes ilegalidade ou risco concreto de dano à saúde do servidor.

5.

A readaptação funcional possui natureza administrativa e funcional, sendo medida reversível e compatível com a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §13; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I; Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00031083820218179480, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 17.03.2022; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0633945-52.2021.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Iracema Martins do Vale, j. 21.08.2023; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 20008053520258120000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 24.11.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23035883420258260000, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 13.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Augusto Corrêa
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa
nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº 0800873-19.2025.8.14.0068)

impetrado por
Deisiane Aviz do Nascimento
em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Augusto Corrêa
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Diante dos documentos médicos que evidenciam risco real decorrente da exposição solar e esforço físico
(periculum in mora
) e da existência de direito constitucional à readaptação (
fumus boni iuris
), CONCEDO A MEDIDA LIMINAR, com fundamento no art. 37, §13, da CF/88, determinando às autoridades coatoras que adotem imediatamente as providências necessárias para a readaptação funcional da impetrante para função interna compatível com sua condição de saúde, sem redução de remuneração e sem prejuízo do estágio probatório.

A medida deverá ser implementada de imediato, com ato formal de designação administrativa, sendo vedada qualquer forma de exoneração, punição, retaliação ou desvio de função injustificado, enquanto perdurar a limitação de saúde comprovada nos autos.

DETERMINO:

1.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para cumprimento imediato da liminar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal:

a) Secretário(a) Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA, com endereço na Avenida João Batista Monteiro, s/n, Bairro São Miguel, Augusto Corrêa – PA, CEP 68.610-000, ou a quem esse representar.

b) Prefeito Municipal de Augusto Corrêa/PA, para intimação e ciência na Praça São Miguel, nº 60, Centro, Augusto Corrêa – PA, CEP 68.610-000, ou a quem esse representar.

1.

As autoridades coatoras deverão, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações detalhadas acerca do indeferimento administrativo e das providências adotadas para o cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009.

2.

A readaptação deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser formalizada por ato administrativo documentado.

3.

É vedada qualquer forma de exoneração, punição, desvio de função injustificado ou retaliação, enquanto perdurar a limitação de saúde comprovada nos autos.

(...)”

Na ação de origem, Deisiane Aviz do Nascimento, servidora pública municipal nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde, ingressou com pedido de readaptação funcional após apresentar quadro clínico incompatível com a exposição prolongada ao sol, devido à trombose venosa profunda e outras complicações vasculares. A autora solicitou a readaptação para tarefas internas compatíveis com sua condição de saúde, mas teve o pedido administrativo indeferido pela Prefeitura, sob alegação de estar em estágio probatório, de não ter apresentado parecer da junta médica e de não ter recebido benefício do INSS.

Nas razões recursais (Num. 32924135 - Pág. 1/23), o patrono do agravante sustenta que a decisão liminar é inadequada, pois o direito à readaptação não é automático, principalmente em casos de servidores em estágio probatório.

Alegou ainda que a decisão judicial antecipa o provimento final, usurpando a competência da administração pública para realizar a análise discricionária do pedido de readaptação.

Argumenta que o ato administrativo de indeferimento não pode ser considerado ilegal, pois não há comprovação de abusos ou ilegalidades nas decisões da administração municipal.

Aduz, ainda, que a decisão agravada viola frontalmente as vedações impostas pelas Leis nº

8.437/1992 e nº 9.494/1997.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 33246303 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Município de Augusto Corrêa (Num. 33627818 - Pág. 1/3).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 34941370 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que,
nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado por
Deisiane Aviz do Nascimento, servidora pública efetiva do Município de Augusto Corrêa,
em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, deferiu pedido de liminar,
determinando que a autoridade coatora adotasse imediatamente as providências necessárias para a readaptação funcional da impetrante para função interna compatível com sua condição de saúde, sem redução de remuneração e sem prejuízo do estágio probatório.

R
essalto, inicialmente, que a readaptação funcional consiste na realocação do servidor com a capacidade de trabalho prejudicada em razão do comprometimento de sua saúde, para que possa exercer outra função até a recuperação do estado de saúde anterior. Trata-se, portanto, de inaptidão temporária e excepcional para a função que não impede o exercício de outras funções.

Sobre o assunto, Marçal Justen Filho leciona o seguinte:

“A readaptação é o provimento do sujeito em cargo diverso do que ocupava, em virtude de limitação superveniente incompatível com as competências e atribuições correspondentes, tal como disciplinado no art.
24
da Lei
8.112
/1990.”
(FILHO, Marçal Justen; Curso de Direito Administrativo; 15th Ed. Rio de Janeiro: Forense; 2024)

Nesse sentido, o art. 37, § 13, da Constituição Federal da República dispõe o seguinte:

"Art. 37 (...)

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem".

Destarte, a readaptação funcional está expressamente prevista na Carta Magna para os servidores públicos que sofrerem limitações em sua capacidade física ou mental.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no
writ
impetrado perante a autoridade de 1º grau, constatei que a agravada, servidora pública efetiva do Município de Augusto Corrêa, ocupante do cargo de
Agente Comunitária de Saúde, desenvolveu um quadro clínico compatível com
risco vascular agravado pela exposição solar intensa, apresentando episódios de trombose venosa profunda, alterações vasculares e necessidades de tratamento contínuo
, conforme receituários médicos anexados ao feito, motivo pelo qual, requereu
readaptação funcional
, visando exercer tarefas internas compatíveis com sua condição de saúde.

Outrossim, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que os documentos juntados com a inicial do processo de origem confirmam, ao menos em cognição sumária, que a agravada enfrenta um quadro de saúde precário, necessitando o afastamento de suas atividades laborais habituais, o que recomenda um processo de readaptação funcional para atividades de menor exigência física.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROBLEMA DE SAÚDE DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o art. 37, § 13, da Constituição Federal passou a prever que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 2. Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, havendo laudo médico nos autos comprovando a alteração do estado de saúde das servidoras, bem como o perigo de dano no caso de continuação do exercício das funções originárias do cargo, deve ser garantida, em sede de tutela antecipatória, à readaptação funcional.
3. A concessão da readaptação em sede liminar não traz qualquer irreversibilidade da medida, a qual poderá ser validamente desconstituída com a volta do servidor às suas funções ordinárias, notadamente na hipótese de eventual improcedência de sua pretensão ao final do processo – o que será averiguado no decorrer da lide, mediante instrução probatória e, em especial, produção de prova pericial judicial. 4. Agravo de instrumento improvido. 5. Decisão Unânime. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00031083820218179480, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (Processos Vinculados))

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDOS MEÉDICOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA. 1.
Cuida-se, na espécie, de agravo de instrumento, adversando decisão interlocutória oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Reriutaba, que deferiu a tutela de urgência requerida em ação ordinária. 2. Para a concessão da tutela de urgência, deve ser observado o disposto no art. 300, caput, do CPC, isto é, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3 . Conforme o art. 102 da Lei Municipal nº 17/2005 (Estatuto do Magistério do Município de Reriutaba) a readaptação funcional do profissional do magistério advém de uma incapacidade, física ou mental, constatada em perícia médica, para o exercício da atividade do cargo que originalmente foi investido, passando a ocupar outra função com atribuições compatíveis com suas limitações. 4. Analisando detidamente os autos, especificamente os laudos e relatórios médicos, verifica-se, em análise perfunctória, que a agravada foi diagnosticada com artrose de coluna lombar e poliartralgia, transtorno depressivo associada à ansiedade generalizada e labirintopatia crônica secundária à migânea (CID10: M .478 + M.497 + F33.0 + F41.1 + H .81), sendo constatado a existência de incapacidade para o exercício do seu cargo, necessitando ser readaptada para exercer funções que não exigem esforço e que seja fora da regência de classe. 5. Portanto, à luz de tais considerações, permanecem inabalados os fundamentos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau. - Precedentes. - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0633945-52.2021.8 .06.0000 Reriutaba, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DA MEDIDA – NÃO POSSUI NATUREZA SATISFATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RISCO DE DANO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, são requisitos, segundo a fórmula adotada nos dispositivos citados, o fundamento relevante do pedido e o perigo na demora (do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida). II - A readaptação funcional está expressamente prevista na Constituição para os servidores que sofrerem limitações em sua capacidade física ou mental, independente da questão previdenciária. Logo, a pretensão autoral de readaptação funcional possui natureza meramente administrativa e funcional, e não previdenciária.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20008053520258120000 Amambai, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/11/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum, onde a autora, servidora pública estadual, pleiteia a manutenção de sua readaptação funcional devido a enfermidades psiquiátricas que a impedem de exercer atividades docentes. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para manutenção da readaptação funcional da agravante, considerando suas limitações de saúde. III. Razões de Decidir: 3. A documentação médica emitida por profissional vinculado ao IAMSPE comprova a incompatibilidade do exercício da função docente com o estado de saúde da servidora, recomendando a manutenção da readaptação funcional. 4. A legislação estadual prevê a possibilidade de readaptação funcional para servidores com capacidade laborativa limitada, configurando-se o fumus boni juris e o periculum in mora. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da readaptação funcional é necessária para salvaguardar a integridade física e psíquica da servidora. 2. A decisão de manutenção é reversível, não havendo perigo de irreversibilidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 1º, III, art. 196; LC nº 180/78, art. 28; LC nº 444/85, arts. 98 e 100; Resolução SS nº 77/97; CPC, art. 300. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2134570-49.2024 .8.26.0000, Rel. Des. EDUARDO PRATAVIERA, 5ª Câmara de Direito Público, j. 18/07/2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2016863-94.2023 .8.26.0000, Rel. Des. MARREY UINT, 3ª Câmara de Direito Público, j. 23.05.2023. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23035883420258260000 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 13/10/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2025)”

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pelo Juízo Monocrático no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar em favor da agravada nos autos do Mandado de Segurança em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
11
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026